Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ALUGUEL. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE JUROS MORATÓRIOS. DOBRO DA TAXA LEGAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre a demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora. Neste caso, o credor pode exigir tanto a cláusula penal como o cumprimento da obrigação, cumulativamente.
2. No caso em análise, a multa prevista no contrato de locação configura multa moratória, pois prevê seu pagamento no caso de atraso no pagamento do aluguel e encargos. Tendo em vista o inadimplemento necessário a aplicação dessa multa moratória no percentual estabelecido entre as partes em primazia do princípio da liberdade contratual.
3. A existência de contrato escrito entre as partes e a expressa determinação de aplicação de juros e multa moratória em caso de descumprimento contratual impedem a modificação daquilo que previamente restou estabelecido entre as partes, sem qualquer demonstração de ilicitude ou abuso da medida, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
4. Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo atraso na quitação do débito. No entanto, estes não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
4.1. No caso dos autos, os juros de mora estipulados contratualmente não ultrapassam o que a jurisprudência desta Corte tem entendido como o limite legal, impondo-se sua manutenção. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.